Tribunal: TJDFT
Processo: 0725555-48.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725555-48.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: SAMYA LIMA PALMEIRA RECORRIDO: TELMA SILVA AZEVEDO DESPACHO Intime-se a Recorrente para que, querendo, no prazo de 5 dias, apresente documentos comprobatórios da hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de junho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator